Tribunal: TJMT
Processo: 1018576-74.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018576-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELBER FERREIRA PLACIDO - CPF: 066.275.491-31 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018576-74.2019.8.11.0002

APELAÇÃO nº 1018576-74.2019.8.11.0002

Apelante
: WELBER FERREIRA PLACIDO

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO -
PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO APRESENTADA PELO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO - ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, máxime se os documentos necessários à compreensão dos fatos se encontram acostados.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº
1018576-74.2019.8.11.0002

Apelante
:
WELBER FERREIRA PLACIDO

Apelado
:
BANCO BRADESCO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
WELBER FERREIRA PLACIDO.

Ação:
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais
, proposta por
WELBER FERREIRA PLACIDO
em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00.

Apelação
(Id. 70624988):
Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma que não reconhece o cartão que originou o débito debatido, visto

que

jamais

recebera

qualquer

boleto

e/ou

fatura

emitida

pela

ré. Alega que acreditava estar realizando uma compra parcelada para pagamento em loja, quando na verdade foi induzido a assinar um documento de contratação de cartão de crédito e que originou a dívida debatida. Aduz que jamais

recebeu qualquer cartão da recorrida, não

utilizou o cartão, não realizou qualquer outro contrato que pudesse originar o débito, ou mesmo realizou a compra do celular com o cartão. Requer o afastamento das penas
da litigância de má-fé.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 70624991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO nº
1018576-74.2019.8.11.0002

Apelante
:
WELBER FERREIRA PLACIDO

Apelado
:
BANCO BRADESCO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
WELBER FERREIRA PLACIDO.

Ação:
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais
, proposta por
WELBER FERREIRA PLACIDO
em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00.

Narra o autor que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo banco requerido, por um débito no valor de
R$298,45
, vencido em 28/08/2017. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

De início, cumpre consignar que o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que os documentos necessários à compreensão da lide já se encontravam acostados.

De igual modo, não há nulidade pelo julgamento antecipado da lide, portanto, quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente à solução da lide.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
- INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide
. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0019347-11.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

E ainda:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA RÉ. EXEGESE DO ART. 373, INC. II, DO CPC. EVENTUAL FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE DECORRE DO RISCO DA ATIVIDADE QUE EXERCE. DÉBITOS INEXIGÍVEIS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COM OS PROPÓSITOS DA REPARAÇÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1008105-52.2017.8.26.0066; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)

Pois bem. Em que pese o autor alegar na petição inicial
não ter contratado os serviços do réu
, verifica-se que o banco trouxe aos autos Proposta de Emissão de Cartão devidamente assinada pelo requerente (Id. 70624972), bem como cópia das faturas do cartão, algumas inclusive devidamente pagas (Id. 70624973).

No entanto, como restou demonstrado pela r. sentença, o requerente não comprovou o pagamento da fatura em aberto e sequer impugnou a assinatura do contrato apresentado pelo réu.

Realça-se que o próprio autor admitiu ter efetuado a compra do aparelho celular no valor de 12 (doze) parcelas de R$142,05, contudo sequer juntou aos autos os supostos comprovante de pagamento que teria realizado diretamente a loja onde adquiriu o produto.

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, verifica-se que o requerido comprovou documentalmente a legalidade do débito e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Assim, ao autor incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido. Contudo, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Desse modo,
não há falar em dever de
indenizar, porquanto a negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

No que diz respeito à
condenação da autora nas penas por litigância de má-fé,

em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do autor.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do autor nas penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021